Tribunal: TJDFT
Processo: 0713418-29.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0713418-29.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRENTE: FRANCISCO JOSE FELICIANO RECORRIDO: LIVELO S.A., BANCO BRADESCO SA DECISÃO Defiro a inclusão do processo em pauta presencial de julgamento, conforme requerido, excluindo-o, por consequência, da sessão virtual designada anteriormente. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora